Tribunal: TJMT
Processo: 0003628-05.2016.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003628-05.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO - CPF: 745.281.148-87 (APELANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos à Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Produto Rural (CPR). Preliminar de Prescrição Intercorrente Rejeitada. Inexigibilidade Parcial do Crédito. Coisa Julgada em Ação Indenizatória. Exceção do Contrato não Cumprido. Reforma Parcial da Sentença. Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução reconhecendo apenas a possibilidade de compensação entre créditos das partes, sem declarar a inexigibilidade parcial do título executivo. O Embargante alega a ocorrência de prescrição intercorrente e a inexigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) n. 38/2003, sustentando que a obrigação decorre do fornecimento de produtos agrícolas ineficazes (Stratego e Folicur), cuja responsabilidade já foi reconhecida judicialmente em ação indenizatória anterior, com trânsito em julgado.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é inexigível, ainda que parcialmente, a CPR n. 38/2003 em razão da coisa julgada oriunda de sentença proferida em Ação Indenizatória envolvendo as mesmas partes e os mesmos fatos.

III.
Razões de Decidir

3. A preliminar de prescrição intercorrente é rejeitada, pois a matéria já foi decidida em sede de exceção de pré-executividade e em Agravo de Instrumento anterior, impondo-se a preclusão consumativa.

4. A CPR n. 38/2003 permanece como título executivo extrajudicial válido e exigível, salvo na fração correspondente aos produtos (Stratego e Folicur) cuja eficácia foi judicialmente afastada em ação indenizatória, com trânsito em julgado.

5. A decisão proferida na Ação Indenizatória reconheceu a falha na prestação da credora, aplicando o princípio da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC), de modo a afastar a exigibilidade parcial do crédito originado do fornecimento dos referidos produtos.

6. A inexigibilidade é, portanto, parcial e restrita à parcela do crédito relacionada aos produtos defeituosos, devendo ser apurada em sede de liquidação de sentença, garantindo coerência entre decisões e observância dos limites da coisa julgada.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de prescrição intercorrente não pode ser reavaliada quando já decidida em sede de Exceção de Pré-Executividade e Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão consumativa. 2. A existência de decisão judicial transitada em julgado que reconhece o inadimplemento parcial do contrato autoriza a declaração de inexigibilidade parcial da CPR, limitada à parcela dos insumos defeituosos. 3. A CPR conserva sua eficácia como título executivo extrajudicial quanto às demais obrigações não atingidas pela decisão judicial anterior.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1007383-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003628-05.2016.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joaquim Roberto de Almeida Leite Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos dos Embargos à Execução movida em face de Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu a possibilidade de compensação de créditos entre as partes, a ser processada em autos próprios de liquidação de sentença.

Por fim, condenou o Embargante, ora Apelante, a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução originária, alegando que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural (CPR) é trienal, conforme disposição do Decreto nº 57.663/66, sendo que a Execução foi ajuizada em 27/07/2004 e a citação válida somente ocorreu no ano de 2016, ultrapassando, assim, o referido prazo.

Argumenta que a citação anterior por edital foi anulada judicialmente, não podendo surtir efeitos interruptivos da prescrição.

No mérito, sustenta a inexigibilidade do débito representado pela CPR, aduzindo que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que decorre da entrega de produtos agrícolas que se mostraram ineficazes, ocasionando quebra de safra.

Alega o Apelante que os fatos ora discutidos já foram objeto de demanda indenizatória anteriormente ajuizada em desfavor da Apelada e da fabricante Bayer Cropscience Ltda., a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes da aquisição dos produtos Stratego e Folicur, bem como para condenar solidariamente as Rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sustenta, ainda, a incidência do princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, aliado ao reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito, circunstância que, por si só, inviabilizaria o prosseguimento da execução.

Diante desse cenário, requer a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente e, subsidiariamente, pela declaração de inexigibilidade do título executivo, com a consequente extinção da Execução, além da inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 273402864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 27/07/2004, a Apelada Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda. (à época denominada Oliveira & Jost Ltda.) ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Fungível em face do Apelante Joaquim Roberto de Almeida Leite Neto, com fundamento na Cédula de Produto Rural (CPR) nº 38/2003, emitida em 10/09/2003, visando ao recebimento de 274.860 kg de feijão-soja, safra 2003/2004, acrescidos de encargos financeiros.

A CPR foi emitida como contrapartida à aquisição de insumos agrícolas diversos, fornecidos pela então Exequente, destinados à produção da lavoura do Executado.

Após diversos trâmites e intercorrências processuais, inclusive nulidade de citação por edital e anulação de atos subsequentes, a citação válida do Apelante somente foi efetivada em 2016, dando ensejo à oposição destes Embargos à Execução, que sustentam, entre outros pontos, a inexigibilidade parcial do título executivo, diante de decisão judicial proferida em outra demanda envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica de base.

Com efeito, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n. 0001039-60.2004.8.11.0050), movida pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada e da empresa fabricante Bayer Cropscience Ltda., foi alegada a ineficácia dos fungicidas Stratego e Folicur, adquiridos como parte do pacote de insumos vinculado à CPR executada. Nessa Ação, o Apelante sustentou que a falha dos produtos comprometeu severamente a safra de soja, causando-lhe prejuízos diretos.

Após regular instrução, foi prolatada sentença em que o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização e declarou a inexigibilidade dos débitos referentes à aquisição dos fungicidas Stratego e Folicur, identificados nas notas fiscais de fls. 82/89 dos autos da indenizatória.

O Juiz
a quo
, ainda, condenou a ora Apelada, solidariamente com a Bayer Cropscience Ltda., ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação por artigos, e danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data da sentença.

Em virtude dessa sentença, o Apelante sustentou nestes Embargos à Execução que a inadimplência da Exequente, enquanto fornecedora dos insumos defeituosos, atrai a incidência do princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, o que por si só impede a exigibilidade do crédito representado pela CPR.

Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que houve inércia da Exequente/Apelada por período superior ao legalmente permitido, o que teria acarretado a perda do direito de exigir judicialmente o crédito.

Após a impugnação, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para reconhecer a possibilidade de compensação entre créditos das partes, sem declarar a inexigibilidade parcial da CPR ou excluir os valores correspondentes aos produtos mencionados.

Inconformado, Joaquim Roberto de Almeida Leite Neto interpôs este recurso de Apelação, em que renova a alegação de prescrição intercorrente, bem como a inexigibilidade do título, com base na coisa julgada formada na Ação de Indenização.

Expostos os fatos e atos processuais essenciais à compreensão da controvérsia, passo à análise das razões recursais.

Da preliminar de prescrição intercorrente

Sustenta o Apelante a ocorrência de prescrição intercorrente na execução subjacente, argumentando que, entre a data do ajuizamento da demanda (27/07/2004) e a citação válida do devedor (ocorrida apenas em 2016), transcorreu lapso superior ao prazo trienal previsto para exigibilidade da CPR, à luz das normas de direito cambial aplicáveis ao título executivo.

Com o devido respeito, não merece guarida a preliminar, pois a questão já foi objeto de análise jurisdicional pretérita em sede de exceção de pré-executividade e, posteriormente, reiterada e rechaçada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1027746-03.2024.8.11.0000 interposto pelo próprio Apelante e Julgado por esta Primeira Câmara sob a relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Nessa oportunidade, houve apreciação exauriente da tese de prescrição, com decisão expressa quanto à sua improcedência, consolidando-se, assim, a preclusão consumativa da matéria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO JÁ ANALISADA. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A alegação de prescrição intercorrente foi anteriormente apreciada e afastada por decisão transitada em julgado, impedindo sua rediscussão em razão da preclusão consumativa. (...). (TJMT. RAC. N.U 1007383-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Assim sendo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.

Do mérito

No mérito, o Apelante sustenta que a Cédula de Produto Rural (CPR) nº 38/2003, que embasa a Execução subjacente, não ostenta os pressupostos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exige o artigo 783 do Código de Processo Civil. Isso porque, segundo alega, a obrigação consubstanciada no título teria origem em prestação defeituosa da Credora, que forneceu produtos agrícolas ineficazes.

Esclarece o Apelante que a CPR foi emitida como contrapartida à aquisição de defensivos agrícolas — notadamente os fungicidas
Stratego
e
Folicur
— que seriam utilizados no combate à ferrugem asiática. Contudo, conforme amplamente demonstrado por provas técnicas e testemunhais colhidas na ação indenizatória nº 0001039-60.2004.8.11.0050, tais produtos mostraram-se ineficazes para o fim a que se destinavam, ocasionando substancial quebra na safra da temporada 2003/2004.

A falha na prestação pela Credora ensejou o ajuizamento da referida Ação de Indenização, cuja sentença, já transitada em julgado, reconheceu expressamente a inexistência da obrigação de pagamento
de parte
dos valores correspondentes à aquisição dos produtos defeituosos (Stratego e Folicur), determinando, inclusive, a compensação desses valores no cálculo dos lucros cessantes, além de condenar a fornecedora ao pagamento de danos materiais e morais.

É crucial ressaltar, no entanto — e aqui reside o ponto central da controvérsia — que a decisão proferida na Ação de Indenização não declarou a inexigibilidade integral da CPR, tampouco anulou o título como um todo.

A inexigibilidade judicialmente reconhecida restringiu-se, de forma expressa e delimitada, aos valores relativos à compra dos fungicidas especificamente mencionados:
Stratego e Folicur
.

Portanto, não se trata de ausência absoluta de exigibilidade do título, mas sim de inexigibilidade parcial, circunscrita à parcela do crédito que perdeu a causa jurídica válida por força de prestação inadimplida da Credora — especificamente quanto ao fornecimento dos produtos ineficazes.

Essa distinção é fundamental: a CPR, como título executivo extrajudicial, permanece hígida e exigível na parte não atingida pela sentença declaratória de inexigibilidade.

Apenas a fração diretamente relacionada à aquisição dos fungicidas referidos perdeu sua exigibilidade, por força da incidência do princípio
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do Código Civil), uma vez que a credora, nessa parte da obrigação, deixou de cumprir adequadamente o seu dever contratual.

Assim, embora o Apelante postule o reconhecimento da inexigibilidade de toda a CPR, os elementos dos autos e os limites objetivos da coisa julgada impõem solução intermediária e técnica: deve-se reconhecer apenas a inexigibilidade da fração do título vinculada aos produtos Stratego e Folicur, cuja prestação correlata foi judicialmente declarada inadimplida.

Esse entendimento resguarda, simultaneamente, a força executiva do título quanto às demais obrigações nele constantes, e respeita o conteúdo da sentença da Ação de Indenização — que em nenhum momento declarou a nulidade ou inexigibilidade da CPR em sua totalidade.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer que o título executivo não é exigível em sua totalidade, devendo-se apurar, em sede de liquidação de sentença, a fração correspondente aos valores declarados inexigíveis na Ação indenizatória.

Essa delimitação é imprescindível para assegurar a coerência sistêmica entre decisões judiciais conexas, evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes e garantir a correta aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso e reconheço a inexigibilidade parcial do título executivo representado pela Cédula de Produto Rural n. 38/2003, exclusivamente quanto à fração dos valores vinculados à aquisição dos fungicidas Stratego e Folicur, cuja obrigação de pagamento foi declarada inexigível na Ação de Indenização n. 0001039-60.2004.8.11.0050.

Diante do provimento parcial do Recurso, não há honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025